Tribunal: CARF
Processo: 12585.000532/2010-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12585.000532/2010-82
ACÓRDÃO
3301-014.419 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOUIS DREYFUS COMMODITIES AGROINDUSTRIAL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
NÃO CUMULATIVIDADE. DEVOLUÇÃO DE VENDAS. APURAÇÃO DE
CRÉDITOS. RATEIO PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
As devoluções de vendas são, na essência, o cancelamento de operações
anteriormente ocorridas. Se as vendas integrarem o faturamento do mês
ou de mês anterior, tendo sido tributada conforme disposto na Lei, a teor
do art. 3o, VIII, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, o crédito
apurado é passível apenas do desconto de débitos de contribuições (não
ressarcíveis), portanto, não há que se falar em rateio proporcional entre as
receitas tributadas e as não tributadas, derivados de custos, despesas e
encargos comuns aos dois regimes.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 28 de março de 2025.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.419 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000532/2010-82
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aniello Miranda Aufiero Junior,
Bruno Minoru Takii, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Rachel Freixo
Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de pedido de ressarcimento de créditos de COFINS,
referente ao 3o trimestre de 2009, tendo sido requerido o valor de R$ 2.615.933,22, resultando
em deferimento parcial de R$ 2.604.931,26.
De acordo com o Despacho Decisório, a redução da base de cálculo dos créditos
pleiteados foi realizada sob os seguintes fundamentos:

(a) A apuração de créditos sobre devolução de vendas só é admitida sobre
produtos que foram tributados, conforme art. 3o, inc. VIII, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003. Como a contribuinte procedeu à aplicação do
critério de rateio proporcional também sobre as devoluções, foram glosados os
créditos diretamente vinculados a operações não tributadas, resultando em
glosa de base no valor de R$ 138.451,46.

Em 22/02/2012, a Recorrente apresentou a sua Manifestação de Inconformidade,
tendo apresentado esclarecimentos e aduzido as seguintes razões recursais:

(a) A Requerente é empresa que tem como atividade principal a fabricação de
sucos de frutas cítricas, com vendas de sua produção destinadas
predominantemente para o exterior, sendo esse o motivo de acumulação de
créditos. De forma secundária, também atua no comércio de grãos de café;
(b) Entende a legislação admite o creditamento sobre a devolução de vendas, não
havendo que ser falar em distinção entre devoluções de vendas realizadas no
mercado interno ou no mercado externo.

Em sessão de 29/06/2017 (Acórdão no 16-78.422), a DRJ julgou a Manifestação de
Inconformidade improcedente, tendo adotado a seguinte ementa:

Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.419 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000532/2010-82
3
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO. DEVOLUÇÃO DE VENDAS
A devolução de bens somente dará direito a crédito se a receita proveniente de
sua venda houver sido efetivamente tributada, integrando o faturamento do mês
ou de mês anterior.

Em 22/11/2017, a Recorrente apresentou o seu Recurso Voluntário, trazendo
razões recursais semelhantes àquelas trazidas em sua Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
Como não foram apresentados tópicos preliminares, passo à apreciação do mérito.

I – Mérito
I.1. – Devolução de mercadorias
Conforme descrição trazida pela Fiscalização e confirmada pela Recorrente, os
créditos sobre a devolução de mercadorias foram calculados mediante a aplicação do critério de
rateio proporcional, isto é, fazendo-se a alocação na proporção das saídas tributadas no mercado
interno e aquelas não tributadas, relativas às operações de exportação. Esse procedimento,
contudo, não encontra previsão legal.
De acordo com o artigo 3o, §8o, incisos I e II, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, o método de apropriação direta (inciso I) ou de rateio proporcional (inciso II) se
refere, apenas e tão somente, aos custos, despesas e encargos vinculados às receitas auferidas
pela empresa, não havendo qualquer menção a estornos decorrentes de devolução, conforme é
possível verificar a seguir:

Art. 3o (...)
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.419 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000532/2010-82
4
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal,
no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e
àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o
crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.

Resta claro, portanto, que os critérios de rateio não são aplicáveis à operação de
devolução.
Dando continuidade à análise legislativa, estabelece o artigo 3o, inciso VIII, das Leis
no 10.637/2002 e 10.833/2003, que ao contribuinte pode descontar créditos sobre os “bens
recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado faturamento do mês ou de mês
anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei”, ou seja, só se apura créditos de PIS/COFINS
sobre devoluções diretamente vinculadas a operações que foram tributadas.
Ademais, há decisão da Câmara Superior posta nesse sentido, conforme ementa a
seguir transcrita:

NÃO CUMULATIVIDADE. DEVOLUÇÃO DE VENDAS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS.
RATEIO PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
As devoluções de vendas são, na essência, o cancelamento de operações
anteriormente ocorridas. Se as vendas integrarem o faturamento do mês ou de
mês anterior, tendo sido tributada conforme disposto na Lei, a teor do art. 3o, VIII,
das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, o crédito apurado é passível apenas do
desconto de débitos de contribuições (não ressarcíveis), portanto, não há que se
falar em rateio proporcional entre as receitas tributadas e as não tributadas,
derivados de custos, despesas e encargos comuns aos dois regimes.
(CARF. Câmara Superior de Recursos Fiscais. PAF no 11080.906191/2013-11.
Acórdão no 9303-015.399. Rel. LIZIANE ANGELOTTI MEIRA. Pub.: 30/09/2024)

Por esses fundamentos, portanto, mantenho a glosa realizada sobre as devoluções
de mercadorias.

II – Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.419 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000532/2010-82
5

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 387
DF CARF MF
Original